Tribunal: TJMT
Processo: 1024984-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024984-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MORAES - CPF: 053.736.421-85 (PACIENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (IMPETRANTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE. IRRELEVÂNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em decorrência de flagrante por furto qualificado nas dependências da empresa Marfrig Global
Foods
S.A., em Várzea Grande/MT, após arrombamento da estação de captação de água. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, existência de condições pessoais favoráveis (
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e diagnóstico de retardo mental leve – CID F70)
e ocorrência de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta apta a justificar sua
manutenção
e
,

(
i
i
) estabelecer se a condição de deficiência mental leve e as medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, como a detenção em flagrante, a posse de ferramentas destinadas ao crime e o histórico de prisões recentes por furtos qualificados, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

4. O indeferimento da revogação da prisão preventiva ampara-se na proteção da ordem pública, demonstrada pela contumácia delitiva e pela ineficácia da monitoração eletrônica para evitar novos crimes.

5. A condição de deficiência mental leve (CID F70) não implica inimputabilidade nem afasta a consciência da ilicitude, revelada pelo planejamento e execução do delito, não sendo suficiente para justificar a soltura.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta e da reincidência específica, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A existência de transtorno mental leve, sem comprovação de inimputabilidade, não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando
fundada em elementos concretos de reiteração delitiva e periculosidade social, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024984-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE MORAES
IMPETRANTE: EMERSON FLORENTINO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Eduardo de Moraes, atualmente recolhido no Complexo Penitenciário
Ahmenon
, em Várzea Grande/MT, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 1024099-57.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal, sobretudo em razão das condições pessoais do paciente, apontado como portador de deficiência mental (
CID F.70, retardo mental lev
e), primário, de bons antecedentes e com residência fixa.

Alega, ainda, que não haveria elementos contemporâneos aptos a justificar a segregação cautelar e que a manutenção da custódia tem se dado como antecipação de pena, o que se mostraria vedado pelo ordenamento constitucional.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id. 3
302775377
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

303280892
.

Em parecer de id.
304096853
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o paciente

foi preso em flagrante, na madrugada de 18/06/2025, nas dependências da Marfrig Global
Foods
S.A., em Várzea Grande/MT, após arrombamento da estação de captação de água da empresa.

O local encontrava-se com luzes apagadas e cadeados violados, sendo que os agentes de segurança avistaram dois indivíduos empreendendo fuga em direção ao Rio Cuiabá.

O paciente foi detido portando tornozeleira eletrônica no 4315033884,
circunstância que não apenas possibilitou a pronta identificação de sua presença na cena delitiva, mas também reforça a percepção de que sua liberdade, mesmo vigiada, não foi suficiente para inibir novas investidas contra o patrimônio alheio.

No Termo de Exibição e Apreensão, foram relacionados diversos objetos e ferramentas com inequívoca destinação à prática criminosa, entre eles
alicates, chave Allen, facas e uma serra, além de um aparelho de ar-condicionado parcialmente desmontado e mochilas contendo utensílios diversos
, compondo um conjunto que evidencia não apenas a materialidade delitiva, mas também o
animus
furandi
de forma clara.

Trata-se de um acervo probatório que transcende a mera suspeita, pois denota preparação prévia e consciência do agir ilícito, incompatíveis com alegações de fortuito ou mero erro de conduta.

Os depoimentos colhidos na fase policial revelam-se coerentes entre si, lineares e compatíveis com a narrativa constante do boletim de ocorrência, compondo um quadro de autoria e materialidade robusto.

A concatenação desses elementos probatórios confere lastro suficiente à persecução penal, legitimando o decreto e a manutenção da prisão preventiva
.

Cumpre sublinhar que o histórico recente do paciente não se resume a este episódio isolado.

Os autos revelam que ele foi preso em três oportunidades distintas, em intervalo inferior a dez dias, sempre pela prática de furto qualificado, o que afasta qualquer presunção de ocasionalidade e caracteriza inequívoca recalcitrância delitiva, apta a evidenciar perigo concreto de reiteração criminosa.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da preventiva, amparou-se justamente nessa contumácia, retratando comportamento que ameaça o patrimônio alheio e abala a tranquilidade social, atributos essenciais à ordem pública.

A decisão impugnada, portanto, não se sustenta em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

Pelo contrário, está ancorada em dados concretos e contemporâneos, extraídos do contexto fático-processual
.

No tocante à eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas, verifica-se que a gravidade concreta da conduta, aliada à recidiva específica, torna tais providências manifestamente insuficientes, tal como assinalado pelo juízo a quo, em harmonia com o art. 282, §6o, do CPP, que veda a aplicação de medidas alternativas quando a prisão se mostrar imprescindível à contenção do risco social.

Sob o prisma humanitário, é inegável que o paciente apresenta transtorno mental leve (CID F70), condição atestada nos autos
, t
odavia, não há qualquer elemento técnico que indique inimputabilidade ou incapacidade de discernimento ético-jurídico.

Pelo contrário, o
modus operand
i evidenciado, com ingresso furtivo, rompimento de obstáculos e tentativa de subtração de bens, denota planejamento e consciência do ilícito, não afastando a necessidade de resposta cautelar.

A segregação preventiva, nessa perspectiva, cumpre dupla função:
protege a sociedade, interrompendo a sequência de delitos patrimoniais, e resguarda o próprio paciente, que, em ambiente carcerário, poderá ser monitorado e encaminhado a atendimento médico e psicológico, nos termos da Lei de Execução Penal
, o que contribui para evitar que sua trajetória criminosa se perpetue em prejuízo de si e de terceiros.

Em síntese, a custódia não se apresenta como ato meramente punitivo, mas como instrumento de proteção coletiva e individual, necessário e proporcional diante da concreta periculosidade social demonstrada nos autos.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025